Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001175-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 07.691.059/0001-12 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JACIRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 007.968.099-25 (AGRAVADO), 1a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DA EMPRESA RECUPERANDA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.”

(REsp n. 1.197.177RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2013)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela GEOTOP Construções e Terraplanagem Ltda. – em recuperação judicial, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que no pedido de habilitação de crédito requerida por Jacira Aparecida da Silva nos autos da sua recuperação judicial, julgou procedente o pedido inicial, determinando a inclusão do crédito de R$ 21.473,84 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) no quadro de credores da recuperanda, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do benefício econômico postulado.

Inconformada, a agravante sustenta não ser cabível a condenação ao pagamento
de honorários advocatícios em incidentes processuais, nos termos do art. 85, do CPC, aliado ao entendimento pacífico do c. STJ acerca do tema
.
Segue defendendo a inexistência de sucumbência no caso dos autos, ante a ausência litigiosidade, o que impede a referida condenação. Requer a reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 116848975).

As informações foram prestadas (id. 117937952), mantendo a decisão

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 118206990), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que GEOTOP Construções e Terraplanagem Ltda. – em recuperação judicial ajuizou pedido de Recuperação Judicial perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Durante o trâmite processual, a requerente pleiteou a habilitação do seu crédito trabalhista junto a recuperação judicial da empresa recuperanda, visando a inclusão do valor de R$ 23.052,32 (vinte e três mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), no quadro geral de credores, conforme cálculos de liquidação de sentença homologado pelo Juízo.

Instada a se manifestar, a recuperanda
defendeu que a certidão de crédito apresentada pela requerente está atualizada até a data do pedido de recuperação judicial e que a verba correspondente ao FGTS, INSS, Imposto de Renda e custas processuais discriminada no cálculo não se submete aos efeitos da recuperação judicial, de modo que pugnou pela improcedência do pedido, sem resolução do mérito
.

Já a administradora judicial, entendeu que, excetuando-se créditos previdenciários e custas judiciais, o crédito da requerente deve ser incluído no quadro geral de credores, porém, no valor de R$ 21.473,84 (vinte e um mil quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

O douto magistrado
a quo
, julgou procedente o pedido inicial, determinando a inclusão do crédito de R$ 21.473,84 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) no quadro de credores da recuperanda, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do benefício econômico postulado (id. 116283540).

Contra essa decisão, se insurge a agravante sustentando não ser cabível a condenação ao pagamento
de honorários advocatícios em incidentes processuais, nos termos do art. 85, do CPC, aliado ao entendimento pacífico do c. STJ acerca do tema
.

Segue defendendo a inexistência de sucumbência no caso dos autos, ante a ausência litigiosidade, o que impede a referida condenação. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo resistência na habilitação do crédito, é cabível a imposição dos honorários advocatícios.

In casu
, é indiscutível que a agravada pleiteou a habilitação do seu crédito trabalhista junto a recuperação judicial da empresa recuperanda, ora agravante, visando a inclusão do valor de R$ 23.052,32 (vinte e três mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), no quadro geral de credores, conforme cálculos de liquidação de sentença homologado pelo Juízo, situação que, obviamente, acarretou-lhe despesas, as quais devem ser ressarcidas.

Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, houve sim pretensão resistida no feito, pois, a mesma defendeu que a certidão de crédito apresentada pela recorrida estaria atualizada até a data do pedido de recuperação judicial e que a verba correspondente ao FGTS, INSS, Imposto de Renda e custas processuais discriminada no cálculo não se submete aos efeitos da recuperação judicial, motivo pelo qual pugnou pela improcedência do pedido, sem resolução do mérito.

Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior,
verbis
:

“Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo.

Assenta-se ele na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta, portanto, o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.
” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 3a Ed. São Paulo: Editora Forense, p. 96).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça a tempo pacificou entendimento,
verbis
:

“COMERCIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA PACIFICADO.
Assentou a jurisprudência da 2a Seção do STJ que, no processo falimentar, havendo habilitação de crédito impugnada, é cabível a imposição de honorários advocatícios ao vencido
” (EREsp n. 188.759/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 04.06.2001 – NEGRITEI).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART.
544
DO
CPC
) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia. 2.
É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp n. 62.801/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.08.2013 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO.

1. Admite-se o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes.

2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes
.

3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp n. 1.197.177RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2013
– negritei).

No mesmo sentido, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – EXEGESE DO ART. 20, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos processos em que não houver condenação, a fixação da verba honorária deverá se dar de forma equitativa, com observância das alíneas do § 4o do art. 20 do CPC.
”
(RAI n. 23.066/2014, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.06.2014 – negritei)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO – DECISÃO DE RECLASSIFICAÇÃO – CREDOR QUIROGRAFÁRIO – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO DE CESSÃO FIDUDICÁRIA EM GARANTIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – VALOR ARBITRADO DE FORMA EQUÂNIME - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“O STJ entende que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial

do

devedor os direitos de crédito cedidos fiduciariamente por

ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário

existentes

na

data

do

pedido

de

recuperação, independentemente

de

a cessão ter ou não sido inscrita no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1009521).

O pedido de habilitação de crédito em falência tem caráter declaratório, contudo, em caso de litigiosidade, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios
.”
(RAI n. 17.854/2016, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO –

“
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019)”
(RAI n. 1021070-78.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 02.03.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022